Tribunal: STF
Processo: ARE 1580250
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 21, 22 E 23 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INEXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EM CAIXAS ELETRÔNICOS. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação - Embargos à execução fiscal – Multa administrativa - Caixa eletrônico bancário – Ausência de sistema de monitoramento de segurança - Descumprimento do regramento legal municipal – Descabimento – Inexistência de cerceamento de defesa na esfera administrativa - CDA que preenche os requisitos do artigo 202, do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80 - Está pacificado o entendimento perante o C. STF quanto à constitucionalidade de lei municipal que regula o atendimento ao público em instituições bancárias, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com os serviços financeiros em si, estes sim de competência da União - A matéria não diz respeito a sistema financeiro, mas sim à disciplina de matéria de interesse local, cuja competência é do município, nos termos do artigo 30, inciso I, da CF - Precedentes desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 51).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 21, 22, 23 e 24 e o inc. II do art. 30 da Constituição da República. Argumenta que “não há o interesse local, pois, conforme amplamente exposto na peça de Agravo de Instrumento o interesse local não se confunde com o interesse nacional, ou seja, não é interesse local aquele interesse que ultrapassa os limites municipais pela sua importância, como a segurança proporcionada por instituições financeiras para os consumidores e demais pessoas no meio da exploração de sua atividade” (fl. 12, e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a temática recursal foi abordada de maneira explícita no v. acórdão hostilizado. Saliente-se que a matéria é estritamente de direito, não havendo fatos a serem revistos por esta Egrégia Suprema Corte, como pode se denotar das razões do recurso extraordinário interposto que alcançam somente questões sobre violação de dispositivos constitucionais no acórdão proferido” (fl. 6, e-doc. 70).



    Salienta que, “no caso em exame, prequestionou-se a matéria constitucional direta e explicitamente desde a exordial, razões de agravo de instrumento, com declaração em acórdão do prequestionamento afastando a necessidade de embargos declaratórios e o fez também em sede de recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 70).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “os artigos 21, 22, 23, 24 da Constituição Federal, tidos como violados, não foram apreciados pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 66).



    A alegada contrariedade aos arts. 21, 22, 23 e 24 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos. 4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão. 5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.572.052-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).



    Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto. 



    7. No acórdão recorrido, a Decima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia referente à imposição de “multa em razão da inexistência de sistemas de monitoramento de segurança nos caixas eletrônicos bancários” (fl. 2, e-doc. 51), nestes termos:



    “Vale destacar, que está pacificado o entendimento perante o C. STF quanto à constitucionalidade de lei municipal que regula o atendimento ao público em instituições bancárias, matéria de interesse local e de proteção ao consumidor, não relacionadas com os serviços financeiros em si, estes sim de competência da União e que o precedente mais recente, trata da constitucionalidade de lei municipal que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento, a ratio decidendi se aplica à exigência de instalação de sistemas de monitoramento de segurança em caixas eletrônicos bancários. 



    Desta feita, a matéria não diz respeito a sistema financeiro, mas sim à disciplina de matéria de interesse local, cuja competência é do município, nos termos do artigo 30, inciso I da CF (...).



    Desse modo, a Lei regente não fere qualquer princípio constitucional, tampouco o da proporcionalidade ou da razoabilidade, como alega o embargante/recorrente. A inexistência de sistemas de monitoramento em caixas eletrônicos bancários interfere diretamente na segurança do usuário. A lei não interfere na ordem econômica, mas na esfera dos interesses dos munícipes” (fls. 4-5, e-doc. 51).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.921/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal decidiu que “a Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria” (Plenário, DJe 10.11.2020).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser de interesse local as matérias referentes à segurança das agências bancárias e à acessibilidade dos usuários a esses estabelecimentos, configurando-se, assim, nos termos dos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, a competência municipal para legislar sobre o assunto. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, sessão virtual de 21.11.2025 a 1º.12.2025, pendente de publicação).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.135-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIA BANCÁRIA E PROIBIÇÃO DE VIGILANTE EXERCER OUTRA ATIVIDADE DURANTE SEU EXPEDIENTE. INTERESSE LOCAL. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIX, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF. 4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 610.221-RG (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.517.236-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.260.220-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 768.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 30, I, DA CF. PRECEDENTES. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que os entes municipais possuem competência para editar lei determinando a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, por ser tal questão matéria de interesse local. Exegese do art. 30, I, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 482.212-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).



    No acórdão recorrido, adotou-se a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, aplicável, portanto, a Súmula n. 286, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 



    8. No juízo negativo de admissibilidade, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “o fundamento utilizado para a interposição do recurso somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. Atuante, portanto, a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 66).



    Como assinalado na decisão agravada, considerando que o Tribunal de Justiça de São Paulo realizou o controle de legalidade da Lei n. 5.416/2008, do Município de Indaiatuba/SP, em conformidade com a Lei federal n. 7.102/1983 e o Código Tributário Nacional, a revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Serviços bancários. Legislação municipal que determina a instalação de portas de segurança nas agências bancárias. Possibilidade. Tema 272-RG. 4. Descumprimento das determinações legais pela instituição bancária. Imposição de penalidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 5. Prestação jurisdicional motivada. Tema 339-RG. 6. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Tema 660-RG. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.181.545-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.5.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança em agências bancárias. Matéria de interesse local. Competência municipal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.408.419-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI DE FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. AGENTE PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5690/RS. SÚMULA VINCULANTE 43.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É incabível o recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘d’, da CF/88, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face de lei federal. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.519.385-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. DECRETO Nº 4.852/1997 DO ESTADO DE GOIÁS. CONVÊNIO CONFAZ. PERMISSIVO DA ALÍNEA ‘D’. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O cotejo realizado pela parte recorrente teve como parâmetro Convênio do CONFAZ, referente ao ICMS, o qual não pode ser considerado como lei federal, nos termos do art. 102, III, d, da CF. 2. Ademais, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.336.870-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    O recurso extraordinário também é inadmissível pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



     



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora